Tribunal: TJES
Processo: 0030385-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030385-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LIONE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CASO DE CONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Revelando-se tempestivos os aclaradores, a ausência dos vícios legalmente previstos, como dispostos na decisão do Juízo a quo, enseja o conhecimento e não provimentos dos embargos declaratórios e não a negativa de seguimento.

II – À luz do entendimento do STJ, é imperiosa a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, assentindo com a extinção do feito executivo.

III - Apelo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030385-06.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: L
IONE COM
É
RCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

JUIZ DE DIREITO: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATORA: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
visando a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal movida face a
L
IONE COM
É
RCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
, condenando a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais aduz o Apelante a nulidade da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos face a sentença. Afirma, ainda, que deixou a sentença de considerar o disposto no §4º, do artigo 90 do CPC, que afirma devidos pela metade os honorários em caso de reconhecimento do direito do contribuinte, consentindo o Município com a extinção a execução não oferecendo resistência à exceção de pré-executividade apresentada.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

De plano assevero que a razão está com o Município.

De início, deixo assente que revela-se claro, data vênia, o equívoco operado pelo Juízo
a quo
quando do julgamento dos embargos de declaração vertidos contra a Sentença, oportunidade em que os aclaradores
não foram conhecidos
, sob o fundamento de ausência dos vícios legais.

Ora, como cediço, a ausência dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC, enseja o
não provimento
dos embargos declaratórios, a interromper o prazo recursal, não havendo margem ao seu não conhecimento em tais hipóteses.

A negativa de seguimento aos aclaradores se dá apenas em casos de vício formal, como a intempestividade, hipóteses aptas, portanto, a não interromper o prazo recursal.

No caso concreto, revelando-se tempestivos os aclaradores, a ausência dos vícios legalmente previstos, como dispostos na decisão do Juízo
a quo
,
enseja o conhecimento e não provimentos dos embargos declaratórios e não a negativa de seguimento.

Logo, conhecido o embargo aclaratório, resta interrompido o prazo recursal a revelar, de consequência, tempestiva a apelação.

Superada tal
quaestio
, o apelo Municipal dá conta da inobservância da regra do §4º, do artigo 90 do CPC, quando do acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da ação executiva, porquanto assentida pela Municipalidade as arguições do Excipiente a ensejar a extinção da execução.

Como dito, razão cabe ao Município.

Na concretude do caso presente, o Município de Vitória deu ensejo a instauração do auto de infração e processo administrativo, que deram origem a CDA, seguindo-se como manejo de ação executiva fiscal, sem se atentar, contudo, que a empresa Executada encontrava-se, há muito,
regularmente extinta
.

Assim, manejada a exceção de pré-executividade, em que arguida a ilegalidade do agir da Administração Municipal e a consequente extinção da execução fiscal,
assentiu o Município com tal realidade, tornando incontroversa a imperiosa extinção do feito executivo
.

O Juízo
a quo
, então, anulou a CDA e extinguiu a execução, dada a impossibilidade do seu processamento, haja vista a ausência de um dos pressupostos processuais subjetivos, porquanto extinta a pessoa jurídica executada.

Assim, impôs ao Município os ônus sucumbenciais, mormente os honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, o fazendo com base no princípio da causalidade.

Todavia, deixou de aplicar o disposto no §4º, do artigo 90, do CPC, que diz:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Mesmo instado em embargos de declaração, o Juízo
a quo
não fez incidente o dispositivo Processual no caso dos autos.

Ocorre que a interpretação conferida pelo STJ ao preceptivo permite sua aplicação em casos como o dos autos, dispondo a Corte Superior que “
É cabível
a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015,
quando a parte exequente concordar com a
exceção de pré-executividade
e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.
” (AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Cito, ainda, os seguintes julgados sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com os embargos à execução e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.679.689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.078.177/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

(...).

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.679.689/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

Assim, impera reconhecer que faz-se incidente no caso concreto a regra do §4º, do art. 90, do CPC, devendo ser reduzidos pela metade os honorários advocatícios.

Na hipótese, fixados os honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, valores que restaram irrecorridos e cujo arbitramento, frise-se, me parece adequado, porquanto baixo o valor da causa (R$ 2.144,73 – dois mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), a incidência do §4º, do art. 90, do CPC impõe a redução pela metade desse montante.

Desta feita, sem mais delongas, conheço e
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO,
para (i) reformar dispositivo da decisão que julgou os embargos declaratórios opostos face a sentença, que hão de ser conhecidos e improvidos e (ii) reduzir pela metade os honorários advocatícios, fixando-os em 750,00 (setecentos e cinquenta reais) à luz do §4º, do
a
rt. 90, do CPC
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurs
o e a ele
DAR PROVIMENTO
para
(i) reformar dispositivo da decisão que julgou os embargos declaratórios opostos face a sentença, que hão de ser conhecidos e improvidos e (ii) reduzir pela metade os honorários advocatícios, fixando-os em 750,00 (setecentos e cinquenta reais) à luz do §4º, do
a
rt. 90, do CPC
.